Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-95.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. BEM EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS LEGAIS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS.
1. O recolhimento das custas iniciais, de forma extemporânea, autoriza o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC.
2. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65; e a comprovação do inadimplemento ou da mora, como prescreve o artigo 2o, §2o, Decreto-Lei n. 911/69.
3. Prestados os esclarecimentos ao Juízo, não pode a ausência do registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito impedir o deferimento de liminar de busca e apreensão, já que tal ato é obrigação do devedor fiduciário, que não pode ser beneficiado pela sua inércia. Sentença mantida por apenas um dos fundamentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.